Tribunal: TJES
Processo: 5006185-40.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006185-40.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AUZENIR FARIA MARCAL
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5006185-40.2024.8.08.0030

Recorrente:
AUZENIR FARIA MARÇAL

Recorrido: BANCO BMG S.A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Parte recorrente/autora encontra-se amparada pela AJG.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALTA DE ESCLARECIMENTO ADEQUADO SOBRE AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PARTE AUTORA PESSOA IDOSA. CONTRATAÇÃO DIGITAL. NULIDADE DO CONTRATO RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

Trata-se de Ação Revisional de Contrato cumulada com Restituição de Valores e Danos Morais ajuizada por AUZENIR FARIA MARÇAL contra o BANCO BMG S/A.

Alega a autora que contratou, em 2017, um empréstimo consignado no valor de R$1.100,00, com desconto direto em seu benefício do INSS, junto ao banco requerido. Descobriu posteriormente que, na verdade, estava sendo descontado valor relacionado a cartão de crédito consignado, o que gerou uma dívida crescente. A autora afirmou que não foi devidamente informada sobre a natureza do contrato e que nunca desejou contratar um cartão de crédito. Diante disso, pediu a nulidade do contrato, a conversão para empréstimo consignado com juros menores, a devolução em dobro dos valores pagos a maior e indenização por danos morais no montante de R$10.000,00.

A sentença proferida pelo juízo singular
julgou improcedentes os pedidos iniciais
. O Magistrado sentenciante entendeu que não houve comprovação de má-fé por parte do banco, considerando que a contratação do cartão de crédito consignado foi regular e que a autora tinha conhecimento das condições contratuais. Não foram concedidos os pedidos de restituição em dobro e de indenização por danos morais.

Inconformada com a sentença, a autora interpôs
Recurso Inominado
. Argumentou que a decisão ignorou as evidências de que ela foi induzida a erro pelo banco, que não explicou corretamente a natureza do contrato. Reiterou que o contrato de cartão de crédito consignado não foi devidamente esclarecido, e que, portanto, deve ser considerado nulo. Pugnou pela reforma da sentença para que fossem providos os pedidos de nulidade do contrato, restituição dos valores pagos em dobro e indenização por danos morais.

O Banco BMG apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença. Argumentou que a autora tinha pleno conhecimento do contrato assinado e que as condições estavam claras. Sustentou que não houve prática abusiva, e que não há fundamentos para a reforma da sentença.

Não havendo questões preliminares, passo à análise do mérito.

A relação controvertida é de natureza consumerista, devendo ser analisada de acordo com a Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), pois a parte autora apresenta-se como vítima de um acidente de consumo (arts. 2º e 17) e a instituição requerida como fornecedora do serviço bancário (art. 3º), conforme sedimentado na Súmula nº 297 do c. STJ.

Nesse passo, deve ser concedido à autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inc. VIII, do CDC, por ser hipossuficiente diante da capacidade informativa da ré, que, por sua condição, detém os documentos concernentes à proposta de contratação do empréstimo e/ou cartão consignado.

A recorrente, pessoa idosa, alega que foi induzida a erro ao contratar um cartão de crédito consignado, acreditando tratar-se de um empréstimo consignado comum. A contratação ocorreu de forma digital, modalidade que, por si só, pode dificultar a compreensão plena das cláusulas contratuais, especialmente para pessoas idosas que não têm familiaridade com esse tipo de meio.

Diferentemente do que entendeu o juízo a quo, verifico que o contrato não foi devidamente esclarecido à parte autora, o que se evidencia pelo uso infrequente do cartão de crédito. Após análise pormenorizada das faturas que acompanham a contestação, vê-se que a autora realizou menos de cinco compras no período de sete anos, fato que contraria a tese de que houve uma utilização regular do cartão na modalidade crédito. Essa utilização limitada sugere que o uso do cartão na modalidade crédito pode ter ocorrido de modo equivocado, demonstrando que a autora não estava ciente da verdadeira natureza do contrato, o que reforça a alegação de ausência de esclarecimento adequado.

Nos termos do artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), é direito básico do consumidor a informação clara e adequada sobre os produtos e serviços oferecidos. A ausência dessa informação é motivo suficiente para reconhecer a nulidade do contrato, conforme preceitua o artigo 46 do CDC. Dessa forma, entendo pela nulidade do contrato de cartão de crédito consignado.

Ainda na análise dos documentos trazidos pela parte requerida, especificamente os contratos, assim como pela parte autora, há constatações importantes a serem feitas. Na inicial, a autora não informa o número da avença que se pretende anular, porém, comprova a existência de dois contratos junto ao Banco réu, quais sejam: A) Contrato
nº 11306050
, realizado em 03/02/1017, no valor de R$1.100,00, parcelas no valor R$ 46,85; B) Contrato
nº 17946130
, realizado em 19/09/2022, no valor de R$1.663,00, com parcelas de R$ 60,60. Vide tela a seguir:

O contrato trazido pelo Banco BMG, para efeitos de comprovação da relação contratual, aparentemente, refere-se ao segundo contrato da tabela (
nº

17946130
), realizado no ano de 2022. Entretanto, o número constante no termo de adesão apresentado possui numeração distinta (
nº 774844447)
. Além disso, os descontos tiveram início no ano de 2017, conforme a autora comprova e, não há nos autos, NENHUM contrato relacionado a tais descontos.

Outro ponto importante a ser mencionado é sobre o fato de o contrato de nº 774844447 ter sido elaborado por correspondente bancário localizado na Cidade de Almenara, que diferentemente do que consta no referido documento, pertence ao Estado de Minas Gerais e não ao Espírito Santo. Em rápida pesquisa no Google, vê-se que a distância entre a Cidade que a autora reside (Sooretama) e Almenara, são 527 km. Situação que indica a possibilidade de fraude na realização de tal empréstimo.

Tais pontos, associados ao fato do Banco não apresentar provas quanto ao contrato de nº11306050, realizado em 2017, como também pela ausência de validade do contrato trazido aos autos, respaldam o entendimento de que todos os contratos mencionados no presente processo devem ser anulados.

Diante da situação apresentada, restou demonstrado, de forma convincente, que houve omissão ou dissimulação por parte do banco, capaz de induzir a autora a erro (artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor). Assim, considerando que a nulidade dos contratos foi reconhecida, a devolução dos valores pagos indevidamente deve ocorrer em dobro, nos termos do parágrafo único do artigo 42, do CDC.

Outrossim, partindo destas premissas, verifico a nulidade dos empréstimos de cartão consignado, de forma que devem as partes ser reconduzidas ao estado anterior, com a abstenção dos descontos em folha de pagamento da parte autora.

Ante tal retorno ao estado anterior, importante apontar o conteúdo do Enunciado nº 29 das Turmas Recursais do Espírito Santo:

ENUNCIADO Nº 29 – NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Em relação ao valor a ser devolvido à parte autora, constata-se que o valor total descontado da demandante até a propositura da presente demanda era no importe de R$4.418,57.

Isto posto, considerando a invalidade dos contratos ora decretada e diante do Enunciado nº 29 das Turmas Recursais, determino a devolução, em dobro, do valor indevidamente descontado, o que resulta no montante de R$ 8.837,14 (oito mil oitocentos e trinta e sete reais e quatorze centavos), sem prejuízo de eventuais descontos efetuados após a propositura da demanda, haja vista que ainda perduram em desfavor da autora. Tal valor deverá ser obtido através de mero cálculo aritmético e após a apresentação dos demais extratos do INSS capazes de demonstrar os lançamentos.

Entendo que o dano moral está configurado. A autora, pessoa idosa, foi submetida a situação de angústia e frustração ao perceber que os descontos em seu benefício do INSS não se destinavam ao pagamento de empréstimo consignado, mas sim de cartão de crédito que ela não pretendia contratar. Tal situação caracteriza um abalo emocional que ultrapassa o mero dissabor do cotidiano, especialmente considerando a vulnerabilidade da consumidora e a dificuldade em compreender um contrato digital.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento consolidado de que a desinformação e a falta de clareza no fornecimento de serviços financeiros podem gerar danos morais. Dessa forma, voto pela fixação da indenização por danos morais em R$4.000,00, quantia que entendo justa e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Assim, atendendo aos critérios de moderação e razoabilidade, que observa a experiência e o bom senso, de proporcionalidade e também aos princípios norteadores do Juizado Especial Cível, inseridos no art. 6º da Lei 9.099/95, arbitro o dano moral no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, visando, com esse valor de indenização, evitar, por um lado, o enriquecimento ilícito e, por outro, a fixação de uma indenização insignificante ou demasiadamente lesiva à parte ré.

Por fim, no tocante ao pedido de compensação dos valores disponibilizados à parte requerente, verifico que o banco informou que disponibilizou à autora o valor de R$ 1.164,00 (mil, cento e sessenta e quatro reais). Já a autora reconhece em sua peça inaugural que realizou o empréstimo de R$1.100,00 (mil e cem reais).

Dessa forma, tendo em vista que os valores são semelhantes, tenho por bem autorizar o abatimento daquilo que restou disponibilizado à parte demandante e por esta reconhecido, com o escopo de se evitar o enriquecimento sem causa, o que resulta na quantia informada de R$1.100,00 (mil e cem reais).

Diante do exposto, voto pelo
provimento parcial
do Recurso Inominado, para reformar a sentença e julgar procedentes em parte os pedidos autorais para:

a)
DECLARAR
a nulidade dos contratos mencionados nos autos
(nº 11306050, nº 17946130 e nº 774844447),
dois deles averbados no benefício da parte autora, com liberação da margem de consignação, desaverbando-se os referidos contratos do benefício da parte promovente;

b)
CONDENAR
a requerida a restituir à parte requerente a quantia de
R$8.837,14 (oito mil oitocentos e trinta e sete reais e quatorze centavos)
, valor este já em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC), acrescido de juros a partir da citação e correção monetária a contar de cada desembolso,
s
em prejuízo de eventuais valores descontados durante o deslinde desta ação,
desde que comprovados os seus descontos em sede de cumprimento de sentença,
uma vez que os descontos ainda ocorrem
.

c)
CONDENAR
a requerida a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o valor de
R$4.000,00 (quatro mil reais)
, acrescido de juros legais e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).

AUTORIZO
a compensação dos valores que deverão ser pagos à parte requerente com o montante de
R$1.100,00 (mil e cem reais)
, com correção monetária desde a transferência e juros a contar do ajuizamento da ação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)